Tribunal: TJES
Processo: 5001895-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001895-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ZILDA BATISTA e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
1895-14
.2020.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:

ZILDA BATISTA
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
requerido UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignado com a decisão primeva
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória
que deferiu o pedido liminar
formulado pelas agravadas para
“
determinar a imediata suspensão do reajuste no plano dos autores, autorizando-os a pagar, diretamente à ré, o mesmo valor anterior ao reajuste”
.

Em breve síntese, aduz que
o reajuste é legal e está baseado no contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, consoante ID 671207.

As contrarrazões não foram apresentadas pelas partes recorridas, conforme ID 763658.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2020.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
1895-14
.2020.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:

ZILDA BATISTA
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
requerido UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignado com a decisão primeva
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória
que deferiu o pedido liminar
formulado pelas agravadas para
“
determinar a imediata suspensão do reajuste no plano dos autores, autorizando-os a pagar, diretamente à ré, o mesmo valor anterior ao reajuste”
.

Em breve síntese, aduz que

o reajuste é legal e está baseado no contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

Pois bem, prefacialmente registro que a relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete sumular recentemente editado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Firmada essa premissa, aclaro que desde já que não vislumbro motivos para modificar o posicionamento por mim adotado quando da decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste recurso.

Isto porque
,
o reajuste estabelecido pela agravante foge da razoabilidade e proporcionalidade que deve pautar toda relação contratual.

Portanto, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” quando em afronta à
l
ei do consumidor.

D
iferente não é o caso em tela, eis que, em se tratando de contrato de
plano de saúde
as partes celebrantes não discutem, analisam ou alteram cláusulas, pelo contrário, o contratante subsume-se à vontade d
o prestador de serviço
, caracterizando-se como
contrato de
adesã
o.

Nessa linha de raciocínio, não poucas vezes, esta espécie de contrato afeta a sintonia inicial contida na equação econômica programada, derivando em opulência por parte d
o plano de saúde
, o que pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário.

A
o analisar a matéria o STJ, no julgamento do
REsp
n.
1.
568.244/RJ, sob a dinâmica
dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento de que
é possível
o reajuste da mensalidade
dos planos de saúde
por faixa etária,
desde que
claramente previst
o
e observados os parâmetros para evitar abusividades. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

[...]
7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Nessa senda
,
a
regularidade do reajuste
depende de previsão expressa; de
índices
razo
á
veis e previsíveis; respeito
à
s normas expedidas pelos órgãos governamentais, desde que não onerem consideravelmente o consumidor.

In casu
, ao que parece, o reajuste está onerando demasiadamente as agravadas, sendo possível a manutenção do valor anteriormente pago para garantir

o equilíbrio contratual e o custeio das despesas por todos os beneficiários do plano de saúde.

Não obstante a isso,
tenho que o perigo aqui é inverso, uma vez que uma das beneficiárias conta com 85 (oitenta e cinco) anos de idade e necessidade do plano de saúde.

E mais, acaso seja julgada improcedente a demanda matriz, é possível a cobrança dos valores reajustados de forma retroativa de forma que a aqui recorrente não sofra qualquer prejuízo.

Diante do arrazoado,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
para
manter inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
1895-14
.2020.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:

ZILDA BATISTA
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
CDC.
REAJUSTE DESARRAZOADO DA MENSALIDADE.

MANUTENÇÃO DO VALOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Nos termos da Súmula 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

II.

A
regularidade do reajuste
depende de previsão expressa; de
índices
razo
á
veis e previsíveis; respeito
à
s normas expedidas pelos órgãos governamentais, desde que não onerem consideravelmente o consumidor

III. O
reajuste
onera
demasiadamente as agravadas, sendo possível a manutenção do valor anteriormente pago para garantir

o equilíbrio contratual e o custeio das despesas por todos os beneficiários do plano de saúde.

I
V
.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.